Tribunal: TJPA
Processo: 0804483-43.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804483-43.2023.8.14.0301

APELANTE: ALINE CRISTINA COELHO BRITO GONCALVES

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO PRIVADO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TARIFA DE CADASTRO. DESPESAS DO EMITENTE. SEGURO PRESTAMISTA. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE PARCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da parte autora ALINE CRISTINA COELHO BRITO GONÇALVES, reconhecendo a abusividade da cobrança de "despesas do emitente" e da imposição de seguro prestamista.

II. Questão em discussão
2. Discute-se: (i) a validade do julgamento monocrático da apelação, diante da alegação de necessidade de apreciação colegiada; e (ii) a legalidade das cláusulas contratuais questionadas, especificamente sobre capitalização de juros, tarifa de cadastro, despesas do emitente e seguro prestamista.

III. Razões de decidir
3. O julgamento monocrático da apelação é admissível quando há entendimento dominante sobre a matéria, conforme previsto no art. 932, IV e VIII, do CPC e na Súmula 568 do STJ. A interposição do agravo interno possibilita a reapreciação pelo órgão colegiado, afastando qualquer alegação de nulidade.
4. A capitalização mensal de juros é válida em contratos firmados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, conforme os Temas 246 e 247 do STJ e Súmula 541. No caso, a previsão contratual da taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal confirma sua pactuação expressa.
5. A tarifa de cadastro é permitida quando cobrada no início do relacionamento bancário, nos termos do REsp 1.251.331 e REsp 1.255.573 do STJ. No contrato em análise, sua cobrança é válida.
6. A cobrança de "despesas do emitente" é abusiva por ausência de especificação do serviço prestado, conforme entendimento consolidado nos tribunais.
7. A exigência de seguro prestamista sem liberdade de escolha pelo consumidor configura "venda casada", prática vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor e pelo Tema 972 do STJ.
8. Em razão da modulação dos efeitos estabelecida pelo STJ (EAREsp 600.663/RS), a repetição de indébito deve ocorrer na forma simples, corrigida e com juros desde a citação.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso desprovido, mantendo-se a decisão recorrida.

Tese de julgamento:

O julgamento monocrático da apelação é admissível quando há jurisprudência dominante sobre a matéria, conforme art. 932, IV e VIII, do CPC e Súmula 568 do STJ.

A capitalização mensal de juros é válida para contratos firmados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada.

A tarifa de cadastro é legítima quando cobrada no início do relacionamento bancário.

A cobrança de "despesas do emitente" é abusiva se não houver especificação da prestação do serviço.

A imposição de seguro prestamista sem liberdade de escolha do consumidor configura "venda casada", sendo vedada pelo CDC.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 39, I; CPC/2015, arts. 370, 487, I, e 932; STJ, Súmulas 297, 541 e 568; MP 2.170-36/2001; Lei 10.931/2004, art. 28, §1º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 973.827/RS (Tema 246 e 247), REsp 1.639.259/SP (Tema 972), REsp 1.251.331, REsp 1.255.573, EAREsp 600.663/RS.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 7ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO Nº 0804483-43.2023.8.14.0301.

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID 22793107.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S.A
, em face da decisão monocrática de ID
22793107
que deu parcial provimento ao recurso da parte autora.

Na inicial (id. 20463972) a autora
ALINE CRISTINA COELHO BRITO GONCALVES
alega a existência de cláusulas abusivas no contrato bancário firmado com o réu, BANCO VOLKSWAGEN S.A.

para a aquisição de veículo, especificamente quanto à capitalização diária de juros, tarifa de cadastro, despesas do emitente e à imposição de seguro prestamista.

Ao final, pleiteia a revisão do contrato, a devolução dos valores cobrados indevidamente e a exclusão das cláusulas abusivas.

A cédula de crédito bancário foi juntada no ID.20463977.

A requerida apresentou contestação (Id.20463958), alegando, a regularidade das cláusulas contratuais pactuadas, inclusive com relação aos juros.

Transcrevo o dispositivo da sentença (ID.20464008):

(...)

Entendo que não houve qualquer mácula e má-fé da requerida em conduzir o contrato. O mesmo se encontra lícito e perfeito. A questão da Pandemia de Covid-19, de fato, trouxe problemas financeiros à toda população, mas já se arrefeceu e a economia aos poucos segue seu curso. Outro ponto é que a autora quer sustação de cobranças lícitas, mas em nenhum momento pleiteia a rescisão do contrato com a devolução do bem para o requerido, ou seja, que desfrutar do bem financiado e ao mesmo tempo não pagar sua contraprestação. Seria justo tal situação? Entendo que não.

Ficam os demais pedidos indeferidos em face do
Princípio da Pacta Sunt Servanda
inclinando-me a entender que as demais tarifas de cadastro, taxa de gravame e seguro por não estarem encartadas nas vedações previstas na legislação regente (Resoluções 2.303/1996 e 3.518/2007 do CMN), e ostentarem natureza de remuneração pelo serviço prestado pela instituição financeira ao consumidor, quando efetivamente contratadas, consubstanciam cobranças legítimas, sendo certo que somente com a demonstração cabal de vantagem exagerada por parte do agente financeiro é que podem ser consideradas ilegais e abusivas, o que não ocorreu no caso presente. Não vislumbro abusividade de qualquer natureza, não podendo se mencionar indevido nem tão pouco repetição por indébito que não subsiste.

Todos esses elementos são objetos que podem ou não configurar o direito alegado pelo autor, entretanto como versa sobre demanda repetitiva a qual este magistrado já tem consolidado seu entendimento, ficam as fundamentações aptas naquilo que for correspondente a demanda. Caso haja outras irregularidades no contrato, estas não foram objeto do pedido, tendo em vista que toda fundamentação das partes se restringiu as matérias que são comumente enfrentadas em ações da mesma natureza.
Assim, amolda-se ao caso aquilo que for de correspondência e que, pela análise dos autos se restringiu o dispositivo que abaixo se prolata.

Ante o exposto
, julgo improcedente o pedido do autor, extinguindo o processo com resolução de mérito, na forma do art.487, I do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários nos termos do art. 86, parágrafo único do CPC, em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita.

Publique-se.

Registre-se. Intime-se.

Belém, 13 de maio de 2024

A parte autora interpôs APELAÇÃO CÍVEL (ID. 20464009) alegando preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e a ausência de produção de provas periciais.

Aduz ainda, existência de abusividade das cláusulas de capitalização de juros, tarifa de cadastro, despesas do emitente, e venda casada na contratação de seguro prestamista.

Sem contrarrazões (ID Num. 20464012).

Sobreveio a decisão monocrática vergastada (ID 22793107), cuja ementa transcrevo:

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TARIFA DE CADASTRO. DESPESAS DO EMITENTE. SEGURO PRESTAMISTA. ABUSIVIDADE PARCIAL. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por ALINE CRISTINA COELHO BRITO GONCALVES contra sentença da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que julgou improcedente a Ação Revisional de Contrato proposta em face do BANCO VOLKSWAGEN S.A. O objeto da ação é a revisão de contrato bancário destinado à aquisição de veículo, com alegação de abusividade nas cláusulas de capitalização de juros, tarifa de cadastro, despesas do emitente e imposição de seguro prestamista, pleiteando a devolução de valores cobrados indevidamente e exclusão das cláusulas abusivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pela não produção de provas periciais; (ii) estabelecer a abusividade das cláusulas contratuais quanto à capitalização de juros, tarifa de cadastro, despesas do emitente e contratação de seguro prestamista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois a controvérsia se refere à interpretação de cláusulas contratuais, não sendo necessária a produção de prova pericial ou testemunhal. O magistrado, como destinatário da prova, tem o poder-dever de indeferir provas desnecessárias ou protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC.

4. A capitalização mensal de juros é considerada lícita, uma vez que o contrato foi firmado após 31/03/2000 e prevê expressamente a capitalização, conforme entendimento consolidado nos Temas 246 e 247 do STJ e na Súmula 541.

5. A cobrança da tarifa de cadastro é válida, desde que realizada no início do relacionamento entre as partes, o que está de acordo com o entendimento pacificado pelo STJ.

6. A cobrança de "despesas do emitente" é abusiva, pois não há especificação ou comprovação de quais serviços foram prestados, o que caracteriza sua ilegalidade.

7. A contratação do seguro prestamista configura "venda casada", uma vez que não houve prova de que foi dada à consumidora a faculdade de escolher outra seguradora, violando o art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. É válida a capitalização mensal de juros em contratos firmados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada.

2. A tarifa de cadastro é legítima, quando cobrada no início do relacionamento contratual.

3. A cobrança de "despesas do emitente" é abusiva quando não especificada a prestação do serviço.

4. A imposição de seguro prestamista, sem a possibilidade de escolha pelo consumidor, caracteriza "venda casada", sendo vedada pelo CDC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 39, I; CPC/2015, arts. 370, 487, I; STJ, Súmulas 297 e 541; MP 2.170-36/2001; Lei 10.931/2004, art. 28, §1º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 08/08/2012; STJ, REsp nº 1251331, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, S2, j. 28/08/2013; STJ, REsp nº 1.639.259/SP, Tema 972.

Inconformado, a parte ré interpôs Agravo Interno de ID Num 23741448.

Aduz a necessidade de julgamento colegiado e a validade dos encargos revisados.

Requer a reforma da decisão monocrática, com a improcedência da ação.

Contrarrazões no ID 23928581 requerendo a manutenção da decisão.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico

DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO

É cediço que o relator do processo, de acordo com o artigo 932, inciso IV, V alíneas “a” e VIII, do NCPC, está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal em decisão monocrática.

Referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, do NCPC e 932, inciso VIII, do NCPC. Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

(...)

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Além do mais, o julgamento do recurso de apelação de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca da matéria, consoante o verbete nº 568 da súmula de jurisprudência do STJ, o qual prevê que:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Com efeito, perfeitamente aplicável os aludidos artigos, considerando a matéria veiculada no recurso e os diversos precedentes dos Tribunais, razão pela qual examinei, de plano, o apelo. A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 568 E ART. 206, XXXVI DO RITJRS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA ? ART. 300, § 1º DO CPC. CABIMENTO. Preliminar I - Não demonstrada a mácula formal no julgamento na forma monocrática, pois em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, com base no Enunciado da Súmula nº 568 do e. STJ; e no art. 206, XXXVI do RITJRS. Mérito II - Evidenciada a índole cautelar da garantia prevista no §1º do art. 300 do CPC de 2015, para fins do cumprimento da autuação, no caso de eventual improcedência da ação. De outra parte, a presunção de legalidade dos atos administrativos, e a aparente observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo. Nesse contexto, ao menos nesta sede de cognição precária, indicada a tipicidade da caução idônea. III ? Dessa forma, diante da inexistência de elementos capazes de alterar o julgamento, nada a reparar na decisão monocrática. Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.(Agravo, Nº 70079766648, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 28-03-2019)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. ART. 57 DO CDC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1. Expressamente consignada a possibilidade de prolação de decisão monocrática com base na Súmula nº 568 do STJ e no art. 206, XXXVI, do RITJRS. 2. Hipótese dos autos em que não há demonstração de vício de ilegalidade ou inobservância do direito ao contraditório e da ampla defesa no processo administrativo que culminou com a aplicação de multa pelo PROCON. 3. Vedação ao Poder Judiciário de adentrar no mérito administrativo, devendo restringir-se à legalidade do ato. 4. O PROCON é parte legítima para aplicar multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, ante o Poder de Polícia que lhe é conferido. 5. Arbitramento de multa do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor sem que constatada ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade. 6. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. 7. Sentença de improcedência mantida. PRELIMINAR AFASTADA. AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE.(Agravo Interno, Nº 70083683995, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 28-05-2020)

Por outro lado, com a interposição do agravo interno, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “eventual nulidade da decisão monocrática, calcada no art. 557 do CPC, fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo regimental”.

Na oportunidade consigno os seguintes precedentes: AgRg no REsp 1251419/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 01.09.2011). No mesmo sentido são os seguintes precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 133.365/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 18.12.2012, DJe de 04.02.2013; AgRg no AREsp 189.032/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 11.04.2013, DJe de 16.04.2013.

Neste pensamento, rejeito a arguição de nulidade por suposto vício na aplicação da norma do art. 932, do NCPC.

DA CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS

Insurge-se o apelante contra a cobrança de juros capitalizados, sob o argumento de que os mesmos são indevidos, pois não há autorização legal e disposição contratual expressa.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica firmada através de Recurso Especial submetido ao rito de recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/73), bem como entendimento sumulado acerca do tema, pacificando o entendimento no sentido de ser possível a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual apenas para os contratos firmados a partir de 31/03/2000 e desde que expressamente pactuada, pois respaldados no artigo 5º da MP 2170-36 (reedição das MPs 1.782, 1.907, 1.963, 2.087) e no artigo 4º da MP 2.172-32.

Senão vejamos.

Capitalização de juros em periodicidade inferior à anual foi tratada nos temas 246 e 247 do Superior Tribunal de Justiça, cujo Recurso Especial nº 973.827/RS de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, decorreu com a seguinte ementa:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.

1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.

2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.

3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.

5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.

(REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)

Dos referidos temas 246 e 247 originou-se a Súmula 541 do STJ:

“Súmula 541/STJ - "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”

Deste modo, não merece prosperar a insatisfação da apelante, pois o contrato (id.20463988) prevê expressamente a capitalização. Isso é evidenciado pela diferença entre a taxa mensal de 1,52 % e a taxa anual de 19,84%, que supera o mero acúmulo linear das taxas mensais (1,52 %a.m. X 18,24 % a.a.), confirmando a capitalização.

Dessa forma, a insatisfação da apelante é infundada, já que o contrato segue o entendimento jurisprudencial e legal, permitindo a capitalização de juros quando expressamente pactuada.

Portanto, considerando que o contrato foi firmado em data posterior a 31/03/2000 e que há expressa pactuação da capitalização mensal de juros, inexiste fundamento para afastá-la, em consonância com o entendimento consolidado na jurisprudência desta Corte de Justiça.

TARIFA DE CADASTRO

Ressalto que a cobrança da Tarifa de Cadastro é válida, desde que cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Este é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsp 1251331 e 1255573, julgados pelo rito do artigo 543-C do antigo Código de Processo Civil.

Senão vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE. 1. "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (2ª Seção, REsp 973.827/RS, julgado na forma do art. 543-C do CPC, acórdão de minha relatoria, DJe de 24.9.2012). 2. Nos termos dos arts. 4º e 9º da Lei 4.595/1964, recebida pela Constituição como lei complementar, compete ao Conselho Monetário Nacional dispor sobre taxa de juros e sobre a remuneração dos serviços bancários, e ao Banco Central do Brasil fazer cumprir as normas expedidas pelo CMN. 3. Ao tempo da Resolução CMN 2.303/1996, a orientação estatal quanto à cobrança de tarifas pelas instituições financeiras era essencialmente não intervencionista, vale dizer, "a regulamentação facultava às instituições financeiras a cobrança pela prestação de quaisquer tipos de serviços, com exceção daqueles que a norma definia como básicos, desde que fossem efetivamente contratados e prestados ao cliente, assim como respeitassem os procedimentos voltados a assegurar a transparência da política de preços adotada pela instituição." 4. Com o início da vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pelo Banco Central do Brasil. 5. A Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) não foram previstas na Tabela anexa à Circular BACEN 3.371/2007 e atos normativos que a sucederam, de forma que não mais é válida sua pactuação em contratos posteriores a 30.4.2008. 6. A cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto, se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso devidamente comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado. 7. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao inicio de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011). 8. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1ª Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto. - 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. - 3ª Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 10. Recurso especial parcialmente provido. (STJ - REsp: 1251331 RS 2011/0096435-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/08/2013, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/10/2013).

Dessa forma, considerando a legitimidade da cobrança da tarifa de cadastro, a sua exigência revela-se plenamente válida, uma vez que encontra previsão expressa (id.20463988) no montante de R$ 495,00 (quatrocentos e noventa e cinco reais), não havendo fundamento para se cogitar qualquer abusividade.

DESPESAS EMITENTE

Em relação à cobrança denominada "despesas do emitente", no valor de R$ 368,33 (trezentos e sessenta e oito reais e trinta e três centavos), verifica-se que não há no contrato qualquer especificação de quais seriam essas despesas, tampouco comprovação de que houve a prestação do serviço cobrado, caracterizando-se como abusiva a cobrança.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. SEGURO. FACULDADE DO CONTRATANTE. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. ABUSIVIDADE.
DESPESAS DO EMITENTE. NÃO COMPROVAÇÃO DOS SERVIÇOS
. TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. IOF. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. - Caracteriza-se a venda casada, quando não resta demonstrado que ao consumidor foi dada a faculdade de contratar o seguro de proteção financeira que melhor lhe conviesse - É legal a cobrança da tarifa denominada "despesas do emitente" desde que devidamente comprovada a realização dos serviços - É licita a cobrança de tarifa de cadastro, podendo ser cobrada apenas no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira (Temas nº 618, nº 619, nº 620 e nº 621 do STJ) - É legítimo o repasse a título de IOF, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

(TJ-MG - AC: 50042818120228130105, Relator: Des.(a) Moacyr Lobato, Data de Julgamento: 26/04/2023, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 28/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. TARIFA . DESPESAS DO EMITENTE. ABUSIVIDADE. 1. Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Súmula 566 do STJ. 2. A tarifa denominada despesas do emitente deve ser considerada abusiva, quando não especificar qual foi o serviço prestado pela instituição financeira. 3. Deu-se provimento parcial ao apelo do réu.

(TJ-DF 07022470620178070014 DF 0702247-06.2017.8.07.0014, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 15/10/2020, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 09/11/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Logo, a tarifa denominada despesas do emitente devem ser considerada abusiva, diante da ausência de especificação do serviço prestado pela instituição financeira.

DO SEGURO PRESTAMISTA

Em relação ao seguro prestamista (proteção financeira), a questão foi objeto de análise pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 1.639.259/SP, sob o rito dos Recursos Repetitivos, tendo sido pacificado o seguinte entendimento:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADENOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃOFINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHADA SEGURADORA. ANALOGIA COMOENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃOOCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:

Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do pré-gravame, condenando-se porém a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço.

3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira.

3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço.

3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTECONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. (Grifo nosso).

Destarte, não há obrigatoriedade de que o consumidor contrate o referido seguro diretamente com o agente financeiro, ou por seguradora indicada por este, exigência esta que configura "venda casada", vedada pelo art. 39, inciso I, do CDC.

No caso, o contrato (id.20463988) prevê a cobrança de seguro prestamista no valor de R$ 3.498,08 (três mil quatrocentos e noventa e oito reais e oito centavos).

Todavia, NÃO há prova nos autos no sentido de que foi efetivamente oportunizada ao consumidor a faculdade de contratação ou não do seguro ou mesmo a liberdade na escolha da seguradora, sendo referido encargo exigido pela instituição financeira sem qualquer possibilidade de negociação pelo consumidor.

Por derradeiro, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, por se configurar venda casada.

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO DA
DESPESA DO EMITENTE
E DO
SEGURO PRESTAMISTA
.

Assim, com base no contrato
em análise
e considerando que os descontos em questão se referem a períodos anteriores a 30/03/2021 – marco temporal da modulação dos efeitos pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
–, a repetição de indébito deve ocorrer na forma simples, com juros conforme a lei (§1º do
artigo 406
do Código Civil), e a partir da citação (artigo 405 do
Código Civil
).

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

Deste modo determino a devolução simples dos valores indevidamente cobrados, com base na modulação dos efeitos do C.STJ.

Assim, voto por negar provimento ao recurso da parte ré, ora agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/03/2025